Tribunal: TJSP
Processo: 1017376-81.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de rescisão de contrato, de restituição de quantias pagas, de cobrança de multa contratual e de indenização do dano moral julgadas improcedentes, parcialmente procedente a reconvenção – Fatos noticiados na inicial que não autorizam a resolução do contrato – Excessiva morosidade no reparo do imóvel, sem justificativa plausível, no período em que os locatários nele

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de rescisão de contrato, de restituição de quantias pagas, de cobrança de multa contratual e de indenização do dano moral julgadas improcedentes, parcialmente procedente a reconvenção – Fatos noticiados na inicial que não autorizam a resolução do contrato – Excessiva morosidade no reparo do imóvel, sem justificativa plausível, no período em que os locatários nele permaneceram, que autoriza a condenação do locador ao pagamento da indenização do dano moral – Decote da quantia cobrada nos rateios condominiais a título de "aquisição de gerador", porquanto se trata de despesa extraordinária, que é de rigor, eis que indevida pelos locatários – Recálculo do débito do IPTU determinado, de forma proporcional ao período em que os locatários permaneceram no imóvel – Apelação parcialmente provida.